Tribunal: TJBA
Processo: 0002074-84.2009.8.05.0264
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0002074-84.2009.8.05.0264

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: Município de Gongogi

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS COSTA DA SILVA JUNIOR

APELADO: MAICON FERREIRA SANTOS

Advogado(s)
:
ALEXANDRE FIGUEIREDO NOIA CORREIA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. INADIMPLEMENTO DE VERBAS SALARIAIS. SALÁRIO. DÉCIMO TERCEIRO E FÉRIAS. ÔNUS DA PROVA DO ENTE PÚBLICO. DANOS MORAIS AFASTADOS. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E E, APÓS EC 113/2021, SELIC. OBSERVÂNCIA DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Gongogi contra sentença que, em ação ordinária ajuizada por servidor estatutário, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o ente público ao pagamento de salários em atraso, décimos terceiros proporcionais e integrais, férias acrescidas de um terço, bem como indenização por danos morais, fixando critérios de correção monetária e juros.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é devido ao servidor o pagamento das verbas remuneratórias reconhecidas na sentença, diante da alegação de inadimplemento; (ii) estabelecer se é cabível a condenação do Município ao pagamento de indenização por danos morais em razão do atraso salarial; (iii) determinar os critérios adequados de atualização monetária e juros aplicáveis aos débitos da Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal assegura aos servidores públicos a proteção da remuneração, o décimo terceiro salário e as férias acrescidas de um terço, nos termos do art. 39, § 3º, c/c art. 7º, VII, VIII, X e XVII, não podendo a Administração reter indevidamente verbas de natureza alimentar.
A nulidade ou precariedade do vínculo não afasta o direito ao recebimento das parcelas correspondentes ao período efetivamente trabalhado, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração.
O Município não apresenta fichas financeiras nem comprovantes de pagamento, documentos que se encontram sob sua posse exclusiva, e não se desincumbe do ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC.
A alegação genérica de limitação orçamentária ou de observância à Lei de Responsabilidade Fiscal não afasta o dever jurídico de adimplir remuneração por serviço efetivamente prestado, por se tratar de obrigação legal fundada nos princípios da legalidade e da boa-fé administrativa.
A condenação por danos morais exige demonstração de abalo psíquico relevante, não se presumindo do mero atraso no pagamento de verbas salariais, razão pela qual deve ser afastada na ausência de prova específica.
Os débitos da Fazenda Pública devem ser atualizados pelo IPCA-E, com juros de mora segundo a remuneração da caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 e do Tema 810 do STF, até dezembro de 2021; a partir de janeiro de 2022, aplica-se exclusivamente a taxa SELIC, uma única vez, até o efetivo pagamento, conforme a EC nº 113/2021.
Tratando-se de sentença ilíquida em face da Fazenda Pública, a fixação do percentual de honorários advocatícios deve ocorrer após a liquidação do julgado, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

É devido ao servidor público municipal o pagamento de salários, décimo terceiro e férias não adimplidos, quando comprovada a prestação do serviço e não demonstrado o pagamento pelo ente público.
O mero atraso no pagamento de verbas salariais não gera, por si só, dano moral indenizável, sendo necessária a comprovação de abalo psíquico relevante.
Os débitos da Fazenda Pública devem ser atualizados pelo IPCA-E, com juros da caderneta de poupança até dezembro de 2021, aplicando-se, a partir de então, exclusivamente a taxa SELIC, nos termos do Tema 810 do STF e da EC nº 113/2021.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 7º, VII, VIII, X e XVII; 37; 39, § 3º; CPC, arts. 373, II; 487, I; 85, § 4º, II; Lei nº 9.494/97, art. 1º-F; Decreto nº 20.910/32, art. 1º; EC nº 113/2021.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 810 (RE 870.947); TJ-BA, Apelação nº 0000601-43.2012.8.05.0075, Rel. Des. Cássio José Barbosa Miranda, Quinta Câmara Cível, pub. 28.04.2025; TJ-BA, Apelação nº 0001577-73.2011.8.05.0111, Rel. Des. Mário Augusto Albiani Alves Júnior, Primeira Câmara Cível, pub. 13.10.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n°
0002074-84.2009.8.05.0264
, oriundos da Comarca de Ubaitaba, em que figuram como
apelante

MUNICÍPIO DE GONGOGI
e como apelado

MAICON FERREIRA SANTOS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, de de 2026.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Presidente
/
Relator

EA/03